Tribunal: TJSP
Processo: 2202452-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não Ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Nítido caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2202452-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Dois Córregos, em que é embargante
MARCOS ANTONIO BARONI, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202452-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2202452-04.2019.8.26/50000.
Comarca de Dois Córregos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Marcos Antonio Baroni.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 35.787
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Não Ocorrência -
Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado Nítido
caráter infringente - Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Antonio Baroni ao Venerando Acórdão de fls. 61/63. Alega o autor, em
síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos
autos. Pede, assim, sua declaração inclusive para fins de prequestionamento.
2 A fundamentação do V. Aresto, quanto à inexistência
de erro material, é mais do que suficiente para embasar a decisão nele
estampada, sendo desnecessária a declaração objetivada pelos embargos. Sua
fundamentação exclui toda a matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Ademais, registre-se que todas as questões lançadas no
feito foram suficientemente apreciadas pelo decisum.
Ora, o embargante almeja a rediscussão de matérias já
analisadas e decididas pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Além disso, necessário ressaltar que na decisão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202452-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
julgador não precisa se referir, expressamente, a cada dispositivo legal
mencionado pela parte em suas razões de recurso.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: - "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que
se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer
que os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não" (Mário
Guimarães, "O Juiz e a Função Jurisdicional", pág. 350, ed. 1958).
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)